Tribunal: TJDFT
Processo: 0705474-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0705474-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALYNA VIEIRA TORRES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Baixo os autos em diligência. Intime-se a parte agravada para esclarecer, no prazo de 05 (cinco) dias, do que se trata o depósito judicial de ID. 57858607 juntado em 11/04/2024 em favor da parte agravante. No mesmo prazo, intime-se a agravante para esclarecer nos autos se a parte agravada deu cumprimento à decisão liminar. Com a resposta, retornem os autos para elaboração de voto. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de abril de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital